Tribunal: TJDFT
Processo: 0720930-65.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO EXTEMPORÂNEO DE DECISÃO LIMINAR. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO PELO MAGISTRADO SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. ACÓRDÃO REFORMADO.
1. Inexistindo manifestação jurisdicional na instância primeva acerca do suposto cumprimento extemporâneo da liminar em apreço, mesmo após o magistrado singular anunciar a necessidade de deflagração de execução para tal desiderato, resta incabível, sob pena de vulneração do princípio do duplo grau de jurisdição, que, nesta via recursal, haja pronunciamento prematuro sobre tal fato.
2. Nessa senda, entendo que o acórdão embargado transgrediu os limites delineados quando da interposição do agravo de instrumento, haja vista que, de forma equivocada, considerou indubitável a afirmativa da embargada no que concerne ao cumprimento tempestivo da liminar em debate, emergindo, assim, a necessidade de correção do erro material identificado, com esteio no art. 1.022, III, do Código de Processo Civil.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos para, de ofício, infirmar o erro material identificado no acórdão objurgado.Unânime.